Tribunal: TJDFT
Processo: 0714998-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. MARCO INICIAL. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA RECAPTURA. A prática de falta grave, consubstanciada em fuga do estabelecimento prisional, implica interrupção do lapso temporal exigido para a obtenção do benefício da progressão de regime e concessão dos demais benefícios. A data-base para a contagem do novo período aquisitivo, na hipótese de fuga, é o dia da recaptura do preso evadido.